Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-44.2016.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000482-44.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA WERNECK DA SILVA CASSIM - CPF: 602.243.392-49 (APELANTE), ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONCURSO PÚBLICO –ENFERMEIRO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO -
CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

.

1.A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por
Flavia Werneck da Silva Cassim
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos para rescindir os contratos irregulares e determinar a nomeação da requerente
.

Em suas razões recursais (id. 5682418, 5682419 e 56822420), a apelante argumenta que é enfermeira e prestou concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT, tendo sido classificada na 5a colocação para o cargo de enfermeira.

Destaca que, apesar de não ter sido convocada para o cargo, bem como ainda hajam inúmeros candidatos classificados para o cargo em comento aguardando no cadastro de reserva do concurso público realizado pelo Requerido, estejam sendo feitas contratações precárias para a ocupação de mesmos cargos
.

Ressaltou, que tomou conhecimento que outras enfermeiras, também classificadas no concurso na 26a e 27a colocações tiveram seus contratos precários, indevidamente, prorrogados pelo Apelado.

Ao final, requereu que seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, para a reforma da respeitável sentença para se julgar totalmente procedente o pedido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 6991037).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por
Flavia Werneck da Silva Cassim
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos para rescindir os contratos irregulares e determinar a nomeação da requerente
.

Ressai dos autos, segundo relato da apelante,

que foi classificada para o cargo de enfermeira, no Concurso Público realizado pelo município de Santo Antonio-MT, obtendo a 5a colocação.

O edital do concurso previa a abertura de 04 (quatro) vagas para o cargo pretendido pela Apelante.

Assevera
que tomou conhecimento que outras enfermeiras, também classificadas no concurso na 26a e 27a colocações tiveram seus contratos precários, indevidamente, prorrogados pelo Apelado
.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido para determinar sua nomeação e posse no cargo almejado.

.

É O

QUE MERECE REGISTO

É certo que a aprovação por si só em concurso público não gera para o candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. Nesse sentido doutrina o professor José Maria Pinheiro Madeira:

“A aprovação em concurso público não gera ao candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. A Administração, pelo fato de ter realizado o concurso não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame, pois a nomeação é ato que fica jungido à sua conveniência e oportunidade.” (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 6a Ed. Lumem juris. p 88).

Apreciando a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se o candidato foi aprovado
dentro do número de vagas
oferecidas no edital do concurso, ele deixa de ter expectativa de direito e passa a ter verdadeiro direito subjetivo de nomeação. Eis o precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da moralidade impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório pelo Poder Público, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração pela expectativa surgida entre os candidatos. 2. A partir da veiculação expressa da necessidade de prover determinado número de cargos, através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas, transmuda-se de mera expectativa à direito subjetivo. 3. Tem-se por ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado. 4. Recurso provido para determinar a investidura da recorrente no cargo de Médico Generalista para o qual foi devidamente aprovada.” (STJ. RMS 26507/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ 18/08/2008)

Ocorre que na hipótese dos autos não se aplica esse entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a impetrante, ora apelante, apesar de aprovada no concurso, obteve classificação acima do número de vagas oferecidas pelo edital.

.

Cumpre também registrar que a Administração Pública possui discricionariedade na nomeação dos candidatos aprovados cuja classificação se deu acima do número de vagas oferecidas pelo edital do concurso, já que para esses candidatos a aprovação no concurso fez nascer apenas expectativa de direito e não direito subjetivo de nomeação.

No caso dos autos, tem-se que a apelante foi classificada em 5o lugar, sendo que o edital ofereceu apenas 04 vagas de ampla concorrência.

Ademais, cumpre destacar que a contratação temporária é permitida por lei, desde que observados os requisitos previstos no inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, não implicando, por si só, burla à regra do concurso, especialmente quando efetivada para suprir necessidade da Administração Pública.

Portanto, as contratações de profissionais temporários para exercer o mesmo cargo em que a Apelante restou classificada não são arbitrárias ou imotivadas de modo a configurar a sua preterição.

Os precedentes deste Sodalício é nesse sentido, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da

preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PROFESSOR – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA DENEGADA.1.“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo de validade do certame [...]” (STJ - AgRg no RMS 48.870/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).2.“[...] Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.[...]” (STJ - AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). 3.“[...] A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. [...]” (STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017). 4.Segurança denegada.

(N.U 0001973-40.2014.8.11.0091, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

Da documentação acostada aos autos, tem-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar que as contratações temporárias foram efetuadas em detrimento do seu direito de nomeação, por não servirem ao propósito a que se destinam.

É cediço que as contratações temporárias têm previsão própria, com sede constitucional, não impactando na ocupação de cargos efetivos e, ao que se infere, os documentos juntados não demonstram claramente que as contratações foram realizadas para burlar a regra do concurso público.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em remessa necessária
ratifico
a sentença, mantendo incólumes os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020